Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800016-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800016-85.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM N.: 0007054-23.2019.8.14.0022

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA

IMPETRANTE: LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA- OAB/PA 31.197-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ROUBO À AGÊNCIA BANCÁRIA - RÉU FORAGIDO - PRISÃO PREVENTIVA - REEDIÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS E JÁ ANALISADOS EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO SOB O Nº
0810550-25.2021.8.14.0000
, COM DENEGAÇÃO DA ORDEM EM 23/11/2021, PERANTE ESTA EGRÉGIA CORTE. EXCESSO DE PRAZO- OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1)

A
reiteração
de pleito com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus anterior
, impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância.

2)

PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO ORDEM DENEGADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
PARCIAL CONHECIMENTO E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO
ao
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ___ 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800016-85.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM N.: 0007054-23.2019.8.14.0022

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA

IMPETRANTE: LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA- OAB/PA 31.197-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de EVERALDO FONSECA CORREA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Miri que manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente.

Consta da impetração que o coacto sofre constrangimento ilegal ante ao excesso de prazo no julgamento da causa, e tal demora se agrava ainda mais em razão da reabertura da instrução em razão de erro de gravação da audiência de instrução e julgamento onde ocorreu a oitiva de 02 (duas) testemunhas, sendo necessária a revogação da prisão preventiva se aplicando ao caso medida cautelar diversa da prisão.

Sustenta ainda, que em razão da gravidade do quadro de saúde a prisão domiciliar é medida que se impõe, vez que as condições do presídio não seriam adequadas ao tratamento médico-alimentar de que o paciente necessitaria.

Pede ao final, a concessão da ordem, expedindo-se contramandado de prisão, e consequente revogação da medida segregacionista, e/ou substituição por prisão domiciliar.

Liminar indeferida em sede de plantão judicial pela Desembargadora Plantonista Ezilda Pastana Mutran, conforme decisão de Id. 7699477.

Após diligências, as informações foram prestadas

pela autoridade coatora na data de 11/01/2022, por meio do Ofício nº 001/2022-GAB (ID nº 7753895) conforme transcrita:

“(...) O paciente EVERALDO FONSECA CORREA, foi incurso às penas do art. 155, §4º e incisos I e IV e art.288, parágrafo único do CPB e a presente medida originou-se de representação efetuada pela autoridade policial, no qual foi convertida a prisão temporária em prisão preventiva, por ser acusado, juntamente com mais nove (09) denunciados, de terem subtraídos o cofre do Banco Bradesco no município de Igarapé Miri, em 15 de setembro de 2019, caso que gerou grande repercussão social. Constam nos autos que o acusado EVERALDO junto com SEBASTIÃO BARBOSA RAMOS (vulgo Alex), adquiriram ferramentas para o furto no Banco. A Denúncia foi oferecida em 23.10.2019 e recebida em 25.10.2019. Em audiência ocorrida no dia 16.12.2021 foi negado o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sob o fundamento de o paciente não ter logrado êxito em comprovar que se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não haveria tratamento adequado no estabelecimento penal. Ademais, o paciente se encontra em local incerto e não sabido, não se apresentando à Justiça, considerado foragido. É importante frisar que a instrução processual já se encontra em fase final, fase da apresentação das alegações finais, tendo sido dado uma máxima celeridade ao processo. É o que tenho a informar a Vossa Excelência.

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da estima e consideração com que me subscrevo. Respeitosamente, Igarapé-Miri, PA, 10 de janeiro de 2022. ARNALDO JOSÉ PEDROSA GOMES Juiz de Direito”

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento parcial e pela sua denegação.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Inicialmente, no que se refere ao argumento de que o coacto possuiria duodenite erosiva acentuada e hemorragia severa, e estaria extremamente debilitado, necessitando de tratamento medicamentoso intensivo, associado a alimentação balanceada, inviável a concessão da prisão domiciliar, por ora.

Isto porque o paciente se encontra em local incerto ou não sabido, não havendo como a SEAP avaliar seu quadro de saúde, de modo a aferir a gravidade da patologia, a situação de extrema debilidade ou não do mesmo, bem como a possibilidade ou não de ser prestada a devida assistência médica dentro da casa penal.

Da análise dos presentes autos, bem como com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações do impetrante tratam de mera reiteração de pedido já analisado por ocasião do julgamento do habeas corpus n.º 0810550-25.2021.8.14.0000,

o qual teve a ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê da ementa do Acórdão em questão:

“EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ROUBO À AGÊNCIA BANCÁRIA - RÉU FORAGIDO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA - ALEGAÇÃO SUPERADA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJ/PA. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO. UNÂNIME. 1) Excesso de prazo não pode se limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Seção de Direito Penal. 2) Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto. 3) Tramitação regular do feito, apesar do número excessivo de acusados, o que demanda a feitura de várias defesas, além do paciente ter empreendido fuga do distrito da culpa. 4) Conforme entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ (RHC 12.752/SP), o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto. Constrangimento ilegal por retardo na instrução só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada. Não configuração no presente caso, pois, o tempo consumido não se mostra excessivo e, como tal, desarrazoado. Não visualização de inércia ou desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora, evidenciando certa regularidade. 5) O excesso de prazo deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades aqui narradas, com pluralidade de réus, somado ao fato que a instrução já se encontra encerrada, restando superada tal argumentação. Ordem denegada. Decisão Unânime.

Ante isso, constata-se que o impetrante reitera, no presente
habeas corpus
, a reedição de fundamentos já analisados no pedido antecedente, que foi devidamente combatido no acórdão retro que foi julgado em sessão iniciada em 23/11/2021.

Quanto a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que já teriam passados mais de 2 anos e o processo por erro do sistema de gravação de mídias, não teria sido sentenciado, tendo o magistrado designado audiência para o dia 04/3/2022, com o objetivo de nova coleta de depoimento de duas testemunhas de acusação
, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental revela uma peculiaridade que permite concluir pela configuração de constrangimento ilegal, diante da demora na resposta a ser oferecida pelo Estado como prevenção e repressão de supostas práticas delitivas.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Ceará:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO QUE NÃO IMPLICA NA IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO. PRECEDENTES DO TJCE. ORDEM DENEGADA
.
1.(...) 2. Como é de conhecimento, o Código de Processo Penal não estabelece prazo absoluto, fatal e improrrogável, para a formação de culpa, devendo a contagem de prazos ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério de razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação dos prazos processuais, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. 3.(...) 4.
Não obstante o reconhecimento de excesso de prazo na tramitação do feito, conclui-se pela impossibilidade de soltura imediata do paciente, considerando sua periculosidade e fundado receio de reiteração delitiva, demonstrados nos autos, com base no princípio da vedação à proteção deficiente por parte do Estado-Juiz e do princípio da proporcionalidade, como forma de evitar que o Judiciário adote medidas insuficientes na proteção dos direitos fundamentais da sociedade. 5.Ordem conhecida e denegada, com recomendação ao Juízo de origem.
(...)

(TJ-CE - HC: 06252865920188060000 CE 0625286-59.2018.8.06.0000, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/08/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/08/2018)

Portanto, reconhecida a demora excessiva para a prolação da sentença na ação penal de origem, resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, para o qual a defesa não contribuiu.

Entretanto, considerando as particularidades do caso sob exame, entendo que, embora reconhecido o excesso de prazo na hipótese, excepcionalmente, não implica na imediata soltura do paciente.

Ademais, restam nítidos os requisitos à decretação da custódia cautelar, tendo o juízo de origem consubstanciado sua decisão de forma bastante satisfatória quando indeferiu o pedido de substituição por prisão domiciliar, vez que o coacto permanece na condição de foragido da Justiça.

Por esses motivos,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente Habeas Corpus
e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
pelo quanto exposto acima.

É
como
voto
.

Belém __ de __ de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 08/03/2022